Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. In casu, a prova pericial releva-se necessária para elucidar a questão e registrar se, de fato, há vícios construtivos consideráveis (endógenos) e outros oriundos da ausência de manutenção do condomínio.
2. Conhecer do recurso, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e dar provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de possibilitar a produção da prova pericial.